Tribunal: TJMT
Processo: 1011786-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011786-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), IVANILDO RODRIGUES LIMA - CPF: 973.338.401-15 (RECORRIDO), JAQUELINE NARDES SILVA - CPF: 012.373.331-64 (ADVOGADO), DETRAN MT (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA.
INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULID
ADE DO ATO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Legitimidade passiva.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as da relação jurídica processual, evidenc
ia-se a legitimidade, ficando a
discussão sobre eventual responsabilidade civil para exame do mérito (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COST
A MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

No
caso
dos autos,
há

coincidência
das
partes
que
figuram

na

relação

jurídica
de
direito
material e
nesta

demanda
, o que as
legitima
para
figurarem

tanto
n
o polo
ativo

quanto
no
passivo
.
Destaca
-se que
não é objeto da lide a validade das multas

aplicadas

pelo

Município
,
mas
sim o
ato

administrativo

emanado
da parte
reclamada
que
cassou
a CNH do
reclamante
.

2.
Consolidação
da PPD
em
CNH
definitiva
.
O
Código
d
e
Trânsito

Brasileiro

estabelece

em

seu
art. 148, § 3o, que a
Carteira
Nacional de
Habilitação

definitiva

será

conferida

ao

condutor

após
o
período
de um
ano
de
permissão
,
desde
que
não

tenha

cometido

infração
grave
ou

gravíssima

ou

seja

reincidente

em

inf
ração

média
.
Embora
a
Resolução
no 723/2018 do CONTRAN dispense
a

instauração
de
processo

administrativo
para a
não

concessão
da CNH
definitiva

ao
final do
período
de
permissão
(art. 28, § 2o),
tal

dispensa

não
se
aplica

quando
a CNH
definitiva

já

foi

emit
ida
pela
própria

Administração
. Nesses
casos
,
deve

ser

instaurado
novo
processo

administrativo

objetivando
a
cassação
da CNH,
respeitando

os

princípios
do
devido

processo
legal e
contraditório
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.194.029/AC, Rel. Min.
Og

Fernandes
,
S
egunda

Turma
,
Julgado

em
21.3.2019,
Publicado
no
DJe

em
28.3.2019; TJMT, N.U 1052577-89.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO,
Primeira

Câmara
de
Direito

Público
e
Coletivo
,
Julgado

em
23/05/2025,
Publicado
no DJ
E 23/05/2025; N.U 1029415-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira
Câmara
de
Direito

Público
e
Coletivo
,
Julgado

em
10/02/2025,
Publicado
no DJE 10/02/2025; N.U 1008957-32.2024.8.11.0007,
TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
05/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025; e N.U 1019324-91.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
05/0
6/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025). No
caso

concreto
, o DETRAN
cassou
a CNH
definitiva
do
autor

em

razão
de
infrações

cometidas

nos

anos
de 2016 e 2017,
durante
o
período
de
permissão
para
dirigir
,
sem
,
contudo
,
instaurar
o
devido

processo

administrativo
,
violando

os

princípios
do
contraditório
e da
ampla

defesa
.

3.
Ressalta
-se que,
uma

vez

emitida
a CNH
definitiva
e
arquivado
o
processo
de
habilitação
, a
cassação

deste

documento

exige

a

instauração
de novo
processo

administrativo
,
conforme

determina
o
art. 265 do CTB. Se o
candidato

tinha

infrações

cometidas

ainda

pendentes
de
processamento
, o DETRAN
deveria

ter

prorrogado
a PPD
até
o
julgamento
das
infrações
e
não

emitido
a CNH
definitiva
.
Dessa
forma,
tendo
a
própria

Administração

expedido
a
habilitaç
ão

definitiva
,
sua
posterior
cassação

sem
o
devido

processo
legal viola
os

princípios
da
segurança

jurídica
e da
confiança

legítima
.
Assim
,
correta
a
conclusão
no
sentido
de que "
restou

incontroverso
que no
ato
da
cassação
, a parte
autora

já

possuía
a CNH
definitiva
,
portanto
,
necessária

a

instauração
de
processo

administrativo
. (...)
Sendo

assim
,
diante
da
ausência
de
procedimento

administrativo
, é de se
acolher
a
pretensão

autoral
para
declarar
a
nulidade
do
ato

administrativo
que
suspendeu
a
habilitação

do
autor
, com a
ressalva
que a
decisão

não

obsta
a
autarquia

ré
de
renovar
o
ato
,
desde
que
respeite
o
artigo
265,
Código
de
Trânsito

Brasileiro
e o
prazo

prescricional
.
",
devendo

ser

mantida

em

seus

termos
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbênc
ia
.

Sem

custas
,
eis
que a
Fazenda

Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

fixados

em
R$ 800
,00
(
oitocentos

reais
), pela parte
recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95),
eis
que
não

há

condenação
e o
arbitramento

em

percentual

sobre

o
valor da causa
res
ultará

em

honorários

irrisórios
(art. 85, §8o, do CPC).

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebr
ando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011786-67.2025.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT

Recorrido
:
IVANILDO RODRIGUES LIMA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

IVANILDO RODRIGUES LIMA

ajuizou

reclamação

em

face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos
.
Relatório

dispensado
(art. 38 da Lei no 9.099/95 c/c
artigo
27, da Lei no 12.153/2009).
Trata
-se
de
uma

ação

ordinária
com
pedido
de
tutela

antecipada

proposta

por
IVANILDO RODRIGUES LIMA
em

desfavor
do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN/M e ESTADO DE MATO GROSSO,
objetivando

seja

declarada
a
nulidade
do
Ato

Administrativo
que
cassou

sua

Cartei
ra

nacional
de
habilitação
.
Citado
, o
requerido

apresentou

contestação
.

Passa
-
se
a

apreciação
.
Informa
a parte
autora
que
teve

cassada

sua

carteira
de
habilitação

definitiva

em

razão
de
multa

praticada
no
período

em
que era
permissionário
.

Defende
que é
nu
la
a
cassação
,
em

razão disso, pugna pela declaração de nulidade do Ato

Administrativo
que
cassou

sua

Carteira
Nacional de
Habilitação
. O DETRAN/MT,
em

contestação
,
defendeu
a
regularidade
do
ato
,
justificando a desnecessidade de instauração de procediment o

administrativo
no
caso
(Id 188050795).
Diz
o
artigo
148, § 3o, do
Código

Trânsito

Brasileiro
que: § 3o A
Carteira
Nacional de
Habilitação

será

conferida

ao

condutor
no
término
de um
ano
,
desde
que
o

mesmo

não

tenha

cometido

nenhuma

infração
de
natureza
g
rave
ou

gravíssima

ou

seja

reincidente

em

infração

média
. No
caso
dos autos
defende
a
prescrição

bem

como
a
necessidade
de
processo

administrativo

porque
a CNH
foi

cassada

após

findo
o
período
da
permissão
,
após

emissão
da
carteira

definitiva
,
incidindo
,
n
a

hipótese
, o
artigo
265, do
Código
de
Trânsito

Brasileiro
, que
assim

estabelece
: Art. 265. As
penalidades
de
suspensão
do
direito
de
dirigir
e de
cassação
do
documento
de
habilitação

serão

aplicadas

por

decisão

fundamentada
da
autoridade
de
trânsito

compe
tente
,
em

processo

administrativo
,
assegurado

ao

infrator

amplo

direito
de
defesa
. Com
razão
,
uma

vez
que
restou

incontroverso
que no
ato
da
cassação
, a parte
autora

já

possuía
a CNH
definitiva
,
portanto
,
necessária

a

instauração
de
processo

administrativo
.
Nesse

sentido
: Tribunal de
Justiça

do
Estado de
Goiás
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
RENOVAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO.
IMPEDIMENTO EM VIRTUDE DE PENALIDADE IMPOSTA QUANDO O IMPETRANTE POSSUÍA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. INEX
ISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA DEFESA. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A
aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir
,
bem

como
,
todas
as
demais

previstas
no
Código
de
Trânsito
,
reclama

prévio

processo

administrativo
, com
observação
das
garantias

constitucionais
do
devido

processo
legal,
contraditório
e da
ampla

defesa
( CF/88, art. 5o, LIV e LV). 2.
Não

observado
o
procedimento
legal, a
negativa
de
renovação
da CNH do
impetrante

em

decorrência de prática de infração de trânsito no p eríodo

em
que
possuía

permissão
para
dirigir
,
sem
a
devida

notificação
,
configura

ato

abusivo
e viola
direito

líquido
e
certo
,
devendo

ser

mantida
a
sentença
que
concedeu
a
segurança
.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO -
Remessa

Necessária

C
ível
: 50970087220218090051 GOIÂNIA, Relator: Des (a).
DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 1a
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
: (S/R) DJ).
Sendo

assim
,
diante
da
ausência
de
procedimento

administrativo
, é de se
acolher
a
pretensão

autoral para declar ar a nulidade do ato

administrativo
que
suspendeu
a
habilitação
do
autor
, com a
ressalva
que a
decisão

não

obsta
a
autarquia

ré
de
renovar
o
ato
,
desde
que
respeite
o
artigo
265,
Código
de
Trânsito

Brasileiro
e o
prazo

prescricional
. Ante o
exposto
, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido
para
declarar
,
por

ausência
de
instauração
de
processo

administrativo
, a
nulidade
do
ato
de
cassação
da CNH
definitiva
da parte
autora

em

razão
de
infração

cometida
no
período
da
permissão
para
dirigir
,
bem

como

determino

a
o
DETRAN/MT que, no
prazo
de 15 (
quinze

dias
)
proceda
a
baixa
de eventual
anotação
de
penalidade
no
prontuário
da parte
requerente
e,
declaro

extinto
o
processo
, com
resolução
do
mérito
,
na
forma do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.
Sem

custas

ne
m

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55,
da Lei no 9.099/1995, c/c
artigo
27, da Lei no 12.153/2009.
Consoante
o
disposto
no
artigo
40, da Lei no 9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
da
Meritíssima

Juíza
de
Direito
.

Rúbia

Apolônio

Juíz
a

Leiga
SENTENÇA
Vistos
.

Homologa
-se, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do arigo40 da Lei no 9.099/95.
Preclusa

a via

recursal
,
arquive
-se.
Publique
-se.
Intimem
-se.
Transitado

em

ju
lgado
,
arquive
-se. Cuiabá, data
registrada
no
sistema
.
Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva
Juíza
de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela parte
reclamada
.

Arguiu

preliminar
de
ilegitimidade

passiva

ad

causam
.
No
mérito
,
em

resumo
,
sust
entou
que: a) é
desnecessária
a
instauração
de
procedimento

administrativo
para o
cancelamento
da CNH
definitiva

por

multa

cometida
no
período
da
Permissão
para
Dirigir
; b) o
bloqueio

ocorre

automaticamente

devido
à
infração

cometida

durante
o
período
de
p
ermissão
; c) o
contraditório
e
ampla

defesa

foram

devidamente

assegurados
no
processo
de
autuação
das
multas
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedente

a

ação
.

Embora
a parte
recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 292764118
/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025